Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa para redimensionar a pena definitiva e reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Identificar a presença de vícios de omissão e contradição no julgado, relacionados à quantidade de infrações praticadas, em continuidade delitiva, bem como à fração de aumento aplicada.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. Se o acórdão avançou de forma expressa, com clareza e concatenação, sobre todos os pontos trazidos nestes embargos de declaração, não há como acolher os embargos de declaração.
5. Discordando a parte da fundamentação expendida, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.